Tribunal: TJDFT
Processo: 0756223-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0756223-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos da Ação de Obrigação de Faze, por meio da qual foi deferida tutela de urgência determinando o custeio integral do tratamento domiciliar (home care) em favor do autor, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. O autor, idoso de 91 anos, beneficiário do plano AMIL 140 Nacional desde 2016, alega que apresenta quadro clínico grave e incapacitante, incluindo síndrome demencial, síndrome compressiva radicular com artrodese progressiva, hérnia discal e asma grave, além de saturação de oxigênio baixa (87%) e dependência de oxigênio 24 horas por dia. Após internação hospitalar em agosto/2025, recebeu alta com prescrição médica para tratamento domiciliar (home care), consistente em sessões de fisioterapia e fonoaudiologia três vezes por semana, além de visitas médicas semanais, conforme relatórios médicos anexados. Afirma que solicitou à ré a cobertura do tratamento domiciliar, mas teve o pedido negado reiteradamente, sob alegação de ausência de perfil clínico para home care e exclusão contratual, sem apresentação de justificativa técnica. Sustenta que a negativa é abusiva, pois impede a realização do tratamento prescrito por médico credenciado, expondo-o a risco de agravamento do quadro clínico, broncoaspiração e acidentes durante deslocamentos, considerando sua condição de cadeirante e a falta de veículo adaptado. Tece considerações sobre o direito à saúde (art. 6o da CF), dignidade da pessoa humana, Estatuto do Idoso e normas do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que cláusulas contratuais que excluem cobertura para home care são abusivas, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT. Ressalta que somente o médico assistente pode definir o tratamento adequado, não cabendo à operadora limitar alternativas terapêuticas. Requer, ao final: 1. Prioridade processual, nos termos do art. 1.048, I, do CPC; 2. Gratuidade de justiça, por ser hipossuficiente; 3. Tutela provisória de urgência para determinar à ré o fornecimento imediato do home care, com visitas médicas semanais e sessões de fisioterapia e fonoaudiologia três vezes por semana; 4. Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC; 5. Fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial; 6. Confirmação da tutela de urgência e condenação da ré ao custeio integral do tratamento domiciliar pelo tempo necessário, além do pagamento de custas e honorários advocatícios. É o relatório. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. A relação jurídica entabulada entre as partes encontra-se demonstrada nos autos, em especial pela carteira de id. 257962323, que comprova a adesão da parte requerente ao plano de saúde administrado pela demandada. Além disso, anoto que os problemas de saúde dos quais padece a parte requerente, o seu delicado quadro clínico e a necessidade de atendimento médico domiciliar de forma ininterrupta estão comprovados pelos exames e exaustivos relatórios médicos juntados aos autos, conforme se infere ao id. 257962325 e seguintes. Nesse particular, o médico assistente, no relatório de id. 257962327, descreveu de forma minuciosa o quadro de saúde do paciente e justificou a necessidade de acompanhamento em regime domiciliar. Sobre o tema, cite-se precedente do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "Havendo laudo médico indicando que a autora necessita do tratamento Home Care pelo período ininterrupto de 24 horas por dia para a total recuperação de sua saúde e manutenção de sua vida, não pode a operadora do plano de saúde, de forma unilateral, conceder o tratamento em período inferior, sem que haja prova cabal da desnecessidade do tratamento em período integral" (Acórdão 1301028, 07002011020188070014, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020). Além disso, aplica-se à hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. O perigo de dano se revela igualmente presente, na medida em que a falta de atendimento médico adequado poderá agravar o já delicado quadro de saúde da parte autora. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, eventual agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e, por consequência, determino à requerida que mantenha e custeie atendimento home care à parte autora, nos termos dos relatórios dos médicos assistentes, até o restabelecimento da saúde da paciente ou indicação médica em sentido contrário, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$50.000,00. Intime-se a parte ré, com urgência, para cumprimento desta decisão. Defiro a gratuidade de justiça. Registre-se. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Sem prejuízo, tendo em vista a Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade que se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente, são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Desse modo, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, fica a parte autora intimada a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital. Em caso positivo, deverá a parte autora fornecer o endereço eletrônico ou outro meio digital que permita a localização da requerida por via eletrônica, sem o qual não será possível o prosseguimento do feito como “100% digital”, conforme art. 2o, §2o da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Deverá, ainda, nos termos do art. 2o, §1o da referida portaria, indicar o endereço eletrônico e telefone do representante legal da parte autora e de seu patrono. Prazo de 5 (cinco) dias. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que os relatórios médicos não evidenciam quadro de urgência ou emergência, tampouco necessidade de atendimento domiciliar contínuo, mas apenas sessões ambulatoriais de fisioterapia e fonoaudiologia, além de visitas médicas semanais, circunstâncias que não configurariam internação domiciliar. Aduz que a interpretação conferida na decisão agravada aos documentos médicos mostra-se equivocada, porquanto inexistente prescrição para cuidados permanentes ou procedimentos complexos que justifiquem a modalidade de home care, à luz dos critérios técnicos da Tabela NEAD. Argumenta, ainda, que a avaliação interna da operadora atribuiu apenas 7 pontos ao beneficiário, o que indicaria atendimento domiciliar pontual, e não regime de internação. Ressalta que não há perigo de dano, uma vez que as terapias podem ser realizadas em ambiente ambulatorial, por se tratar de procedimentos rotineiros e de baixa complexidade. Defende que dificuldades de deslocamento não configuram urgência médica nem autorizam impor à operadora obrigação não prevista contratualmente. Destaca, ademais, que a decisão agravada fundamentou-se em precedente judicial envolvendo paciente com necessidade de home care integral (24 horas), situação diversa da presente. Reforça a inexistência de obrigatoriedade legal ou contratual para fornecimento de home care, nos termos da Lei no 9.656/98 e da RN no 465/2021 da ANS, que não incluem tal serviço entre as coberturas obrigatórias. Sustenta que a medida imposta viola o princípio da boa-fé objetiva e compromete o equilíbrio financeiro da operadora. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhecem a taxatividade do rol da ANS e a natureza extracontratual do home care. Argumenta, ainda, que não há obrigação de fornecimento de medicamentos em ambiente domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, sendo o oxigênio terapêutico disponibilizado por programas públicos específicos. Assevera que a decisão agravada impôs obrigação desproporcional, sem respaldo técnico ou jurídico, e com base em documentação unilateral. Requer, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de afastar os efeitos da decisão recorrida, evitando dano irreparável ou de difícil reparação, diante do elevado risco financeiro e da ausência de previsão contratual para o serviço. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da multa cominatória fixada, por considerá-la desproporcional e prematura. Diante dos fundamentos expostos, pugna pela reforma da decisão agravada, para afastar a obrigação de fornecimento do serviço de home care nos moldes impostos ou, ao menos, reduzir significativamente a multa diária fixada. Preparo comprovado (Id. 79787033). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A concessão do efeito suspensivo constitui instrumento de garantia da efetividade da prestação jurisdicional, condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, pede a agravante para suspender os efeitos da decisão que determinou o custeio de assistência médica domiciliar ao agravado, nos termos dos relatórios médicos, até o restabelecimento da saúde do paciente ou indicação médica em sentido contrário, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Todavia, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos autorizadores da medida. A decisão agravada determinou que a assistência domiciliar deve observar a prescrição médica, a qual indica expressamente a necessidade de atendimento fisioterápico e fonoaudiológico em domicílio, além do uso contínuo de oxigênio sob cateter nasal em baixo fluxo. A necessidade de atendimento multidisciplinar e domiciliar é corroborada pela própria “Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar” juntada pela agravante, que atribuiu ao paciente pontuação final 7 no score Katz, reconhecendo sua elegibilidade para atendimento multiprofissional. Assim, não é possível, nesta fase processual, concluir pela desnecessidade do tratamento prescrito, uma vez que os elementos constantes dos autos indicam que o atendimento domiciliar constitui a terapia adequada para assegurar a saúde e a vida do paciente, diante do grave quadro clínico apresentado. Quanto à alegação de ausência de previsão contratual e legal, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, embora o contrato de plano de saúde possa limitar as doenças abrangidas, não pode restringir os procedimentos e técnicas necessárias ao tratamento das enfermidades cobertas, sendo abusiva a cláusula que exclua sua prestação. Por outro lado, não restou demonstrada a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação à agravante, ao passo que se evidencia risco concreto de dano irreparável ao agravado caso não seja assegurado o tratamento prescrito. No tocante ao pedido de exclusão ou redução da multa diária, entendo que não se encontram presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. As astreintes foram fixadas em valor limitado e adequado, suficiente para compelir a agravante ao cumprimento da obrigação, considerando o estado de saúde do paciente e a urgência do início do tratamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora